Tribunal: TJSP
Processo: 1501227-36.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A TÉCNICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSSUI ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR TAIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A TÉCNICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSSUI ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, PREVALECENDO A INTERPRETAÇÃO QUE SE DÁ À MATÉRIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL – V. ACÓRDÃO MANTIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1501227-36.2019.8.26.0599,
da
Comarca
de
Piracicaba, em que são apelantes/apelados WILLIAN FERNANDO
ALVES DA SILVA e LUIS HENRIQUE FRAGA ITSON, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Mantiveram integralmente o v. acórdão de
fls. 291/297, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501227-36.2019.8.26.0599 - Voto no 51476
2
Voto no 51476
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501227-36.2019.8.26.0599
Comarca: PIRACICABA - (Processo no 1501227-36.2019.8.26.0599)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Aptes/Apdos: WILLIAN FERNANDO ALVES DA SILVA e LUIS HENRIQUE FRAGA
ITSON
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 1.030, INCISO II, DO CPC – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
–
INADMISSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A TÉCNICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS,
O
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
POSSUI
ENTENDIMENTO
CONSAGRADO
PELA
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAR
TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS,
PREVALECENDO
A
INTERPRETAÇÃO
QUE
SE
DÁ
À
MATÉRIA
SOB
A
ÓTICA
CONSTITUCIONAL – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
VOTO DO RELATOR
WILLIAN FERNANDO ALVES DA SILVA e LUÍS
HENRIQUE FRAGA ITSON foram condenados pelo r. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de PIRACICABA, nos autos do
Processo no nos autos do Processo no 2387/2019, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Flávia de Cássia
Gonzales de Oliveira, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501227-36.2019.8.26.0599 - Voto no 51476
3
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
mínimo legal; e às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, sendo facultado somente ao primeiro apelar em
liberdade (fls. 139/153).
Os apelantes foram processados porque no dia
13 de agosto de 2019, por volta de 09h42min, na Avenida
Armando Sales de Oliveira, no 2540, agindo em concurso e
com identidade de desígnios delituosos, subtraíram, para si, 01
(um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J1, avaliado
em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes a J.N.L.
Segundo a denúncia, os réus se ajustaram para a prática de
roubo a fim de angariar dinheiro para a compra de droga,
escolhendo a vítima que estava em um ponto de ônibus.
A irresignação é bilateral.
De um lado, apela o Ministério Público pelo
arredamento da confissão de Willian e, caso tal atenuante
venha a ser mantida, que não se faça a compensação com a
renitência, bem como o afastamento da relativa menoridade,
firmando-se ainda o regime inicial fechado para tal infrator (fls.
200/211).
Por outro lado, apela a Defensoria Pública,
postulando a desclassificação da conduta para o crime de furto
qualificado pelo concurso de agentes ou, alternativamente, o
reconhecimento da tentativa e o redimensionamento da pena
de Luís Henrique (fls. 171/179).
Contrariados os recursos (fls. 186/195 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501227-36.2019.8.26.0599 - Voto no 51476
4
214/221),
por
decisão
monocrática
deste
Relator
(fls.
266/267), as partes, ora apelantes, foram intimadas a se
manifestarem acerca de eventual nulidade, o que veio a ocorrer
(fls. 275 e 277), de sorte que preclusa futura a arguição de
prejuízo pelo refazimento da prova oral.
O douto Procurador de Justiça Dr. Carlos
Eduardo Massai, opina pelo parcial provimento de ambos os
recursos (fls. 284/289).
Em sessão de julgamento permanente e
virtual, datada de 03 de junho de 2020, por votação unânime,
esta Turma Julgadora deu provimento parcial os recursos do
réu Luís Henrique e ministerial, o primeiro para reconhecer em
prol do inculpado a atenuante da relativa menoridade, e o
segundo para reconhecer a exegese do art. 67 do Código Penal
e a regência prisional fechada para os renitentes, de sorte que
a expiação de cada réu, isoladamente, se torna definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
no valor unitário mínimo. Oportunamente, expedindo-se
mandado de prisão em desfavor de Willian Fernando Alves da
Silva (fls. 291/297).
Outrossim, diante da interposição de Recurso
Especial (fls. 307/328), o eminente Presidente da Seção de
Direito Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, o
Desembargador Guilherme G. Strenger, determinou o retorno
dos autos a esta Colenda Turma Julgadora, em cumprimento
ao disposto no art. 638 do Código de Processo Penal e art.
1030, inciso II, do Código de Processo Civil, observando que o
recurso também aborda outra tese (fls. 338/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501227-36.2019.8.26.0599 - Voto no 51476
5
É o relatório.
Faz-se o reexame.
Nada a reparar.
Conforme pontuado às fls. 295, não obstante
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Supremo Tribunal
Federal
possui
entendimento
consagrado
pela
impossibilidade de compensar tais circunstâncias, por força
do art. 67 do Código Penal, de maneira que, por inelutável
consequência,
a
reincidência
é
inequivocamente
preponderante à confissão.
Destarte, aplica-se a interpretação que se dá
à matéria sob a ótica constitucional.
É o decidido, com a devida vênia.
Diante do exposto, pelo meu voto, mantém-se
integralmente o v. acórdão de fls. 291/297, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
EUVALDO CHAIB
Relator